Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701082-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DANIEL QUEIROZ DA SILVA contra a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Alega o agravante que o salário líquido de R$ 7.017,08 é utilizado para o pagamento das despesas mensais e ordinárias e não induz à conclusão de efetiva capacidade financeira. Informa que se encontra em situação financeira desfavorável com o nascimento de seu filho mais novo e despesas decorrentes da extinção de sociedade. Sustenta que a aplicação financeira declarada no valor de R$ 31.363,30 tem a finalidade de garantir eventuais situações de infortúnio ou realizar projetos de longo prazo, não sendo razoável exigir que se desfaça de suas economias para custear o processo. Sem preparo, em virtude do pedido de gratuidade. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Logo após o recebimento do agravo, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário àquele que pretende a gratuidade da justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, dada a presunção iuris tantum das afirmações, as quais podem ser impugnadas pelo próprio Juízo conforme os elementos e provas constantes nos autos. Ressai dos autos que o agravante é servidor público do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e , em novembro/2023, percebeu vencimentos brutos no valor de R$ 16.610,09. Conquanto admitido em 09/08/2016, observa-se dos contracheques acostados 5 descontos decorrentes de empréstimos efetuados junto ao Banco Alfa, cuja essencialidade das despesas não restou demonstrada. Registre-se que as faturas de cartão de crédito não ostentam nenhuma despesa hospitalar ou pertinente a alguma patologia. De igual modo, a declaração de rendimentos ano-calendário 2022 informa bens e direitos no valor de R$ 68.365,00, apesar da venda do ágio de uma casa por R$ 291.000,00. Não obstante a afirmação de ser pai de 3 filhos, embora apenas um deles conste da sua declaração de imposto de renda, a alegação do agravante não restou comprovada pelas certidões de nascimento, sendo importante salientar que eventuais despesas escolares ou hospitalares com o nascimento do mais novo devem ser demonstradas. Assim, a documentação trazida aos autos não é capaz de infirmar a decisão hostilizada que, em princípio, encontra-se alinhada aos entendimentos jurisprudenciais. INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intimem-se na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator